Tribunal: STF
Processo: RE 1279530
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUANDO SUSPENSO O DIREITO DE CONDUZIR E GERANDO PERIGO DE DANO - CONDENAÇÃO PELO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE CONDUÇÃO IMPARCIAL DO INTERROGATÓRIO POR PARTE DO MAGISTRADO - NULIDADE REJEITADA - VERIFICADA A POSTURA NEUTRA DO MAGISTRADO E JULGAMENTO CONDUZIDO DE MANEIRA IMPARCIAL E CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS, QUE TERIAM EXCLUÍDO A TESE DEFENSIVA DE EXCESSO CULPOSO - NÃO OCORRÊNCIA - TESE LEVANTADA APENAS DURANTE A TRÉPLICA, IMPOSSIBILITANDO O CONTRADITÓRIO - AVENTADA NULIDADE POR SUPOSTA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INVIABILIDADE - VEREDICTO QUE SOMENTE COMPORTA JUÍZO DE REFORMA QUANDO ATENTATÓRIO DA VERDADE APURADA NO PROCESSO, REVELANDO DISTORÇÃO DE SUA FUNÇÃO JUDICANTE - PLEITO DE IRREGULARIDADE NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE ELEMENTOS E DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO ATRIBUÍDO A CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - POSSIBILIDADE NO TOCANTE A CONDUTA SOCIAL PARA TODOS OS DELITOS E COM RELAÇÃO A CULPABILIDADE PARA O HOMICÍDIO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - OCORRÊNCIA APENAS COM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que o ato seja declarado nulo é preciso que haja, entre a sua imperfeição e o prejuízo às partes, um nexo efetivo e concreto. Se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar-lhes prejuízo, não há cuidar-se de nulidade. 2. É vedado à Defesa variar na tese sustentada por ocasião da tréplica, em razão de acarretar prejuízo a outra parte, já que a Acusação não mais pode se manifestar após a réplica. 3. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentada não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos Jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório” (fls. 1-3, e-doc. 2).
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Paraná foram acolhidos para suprir omissão quanto ao início da execução da pena. Consta do voto condutor:
    “Dessa feita, observando que o acórdão carece de ajuste material, cumpre acolher os Embargos para que conste no dispositivo e também no resultado:
    ‘Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para o fim de estabelecer a pena final a ser cumprida pelo Apelante em 29 (vinte e nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, fixando o início da execução após esgotada a prestação jurisdicional de segundo grau.
    ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao Recurso para readequar a pena imposta, nos termos do voto. Quanto ao início da execução, por maioria de votos, para que se inicie, após esgotada a prestação jurisdicional de segundo grau. Vencido o Desembargador Antonio Loyola Vieira, nesta parte, com declaração de voto em separado do Juiz Naor R. de Macedo Neto’.
    Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, suprindo a omissão existente no Acórdão embargado, nos termos do voto.
    ACORDAM OS Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em acolher os presentes Embargos nos termos do voto” (fls. 5-6, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração e os embargos infringentes opostos pelo recorrente Alessandro Meneghel foram rejeitados (e-docs. 10 e 26). No acórdão do julgamento dos embargos infringentes, tem-se a seguinte ementa:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELA 1ª CÂMARA CRIMINAL. INSURGÊNCIA PARA AFASTAR A ANTECIPAÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ADMITIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ASSEGURADO O PRINCÍPIO DA TUTELA JUDICIAL EFETIVA. AFASTAMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR DE CARÁTER CAUTELAR. PERMITIDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEGUNDO GRAU. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ‘(...). O novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, adotado também por esta Corte Superior, estabelece que, exaurido o exame da lide pelas instâncias ordinárias, a prisão da paciente decorre de execução de pena e não mais constrição processual, afastando a aplicação da prisão domiciliar, prevista no art. 318, do Código de Processo Penal, cabível apenas em sede de prisão cautelar. (...). (STJ - AgRg no HC 484.594/SP – 5ª Turma – Relator Ministro Jorge Mussi – Julgamento: 07.05.2019)’” (fl. 1, e-doc. 10).
    2. Em 13.11.2019, houve a informação sobre a juntada de alvará de soltura no Processo criminal n. 0011782-03.2012.8.16.0021, conforme informação no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paranaense, pelo que o recorrente não está preso. Não há informação sobre a origem do alvará.
    3. O recorrente alega contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta “que a execução provisória antecipada somente se justifica quando estiverem presentes motivos cautelares idôneos e contemporâneos que exijam que a execução se inicie” (fl. 13, e-doc. 18).
    Argumenta que, “no caso dos autos, não há configuração de elementos que autorizem a execução antecipada” (fl. 22, e-doc. 18).
    Pede “seja conhecido e julgado integralmente procedente o vertente Recurso Extraordinário para a finalidade de se reconhecer a contrariedade manifesta ao texto do art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal para dar afastar o cabimento de antecipação da execução penal, que deverá ser postergada para o trânsito em julgado da condenação ou, eventualmente, para depois do julgamento das ADC nº 43, nº 54 e nº 44 pelo plenário do STF” (fl. 23, e-doc. 18).
    4. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pelo Ministério Público do Paraná (e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O objeto do presente recurso é a possibilidade ou não de execução provisória da pena restritiva de direito após esgotamento dos recursos ordinários em segunda instância jurisdicional.
    Até fevereiro de 2009, o entendimento consolidado deste Supremo Tribunal era no sentido da possibilidade de execução provisória da pena após condenação em segundo grau, tendo sido essa jurisprudência modificada em 5.2.2009, no julgamento pelo Plenário do Habeas Corpus n. 84.078 (DJe 26.2.2010).
    A jurisprudência antes adotada foi retomada em 17.2.2016, no julgamento do Habeas Corpus n. 126.292 (DJe 17.5.2016), também pelo Plenário, quando se assentou:
    “CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 126.292, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 17.5.2016).
    7. Essa orientação foi reafirmada por este Supremo Tribunal, em controle abstrato de constitucionalidade, no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM SEGUNDO GRAU. COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO HC 126.292. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAL. REGRA ESPECIAL ASSOCIADA À DISPOSIÇÃO GERAL DO ART. 283 DO CPP QUE CONDICIONA A EFICÁCIA DOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS CONDENATÓRIOS AO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE AOS PRECEDENTES JUDICIAIS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
    1. No julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal retomou orientação antes predominante na Corte e assentou a tese segundo a qual ‘A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal’. 
    2. No âmbito criminal, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial detém caráter excepcional (art. 995 e art. 1.029, § 5º, ambos do CPC c/c art. 3º e 637 do CPP), normativa compatível com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição da República. Efetivamente, o acesso individual às instâncias extraordinárias visa a propiciar a esta Suprema Corte e ao Superior Tribunal de Justiça exercer seus papéis de estabilizadores, uniformizadores e pacificadores da interpretação das normas constitucionais e do direito infraconstitucional. 
    3. Inexiste antinomia entre a especial regra que confere eficácia imediata aos acórdãos somente atacáveis pela via dos recursos excepcionais e a disposição geral que exige o trânsito em julgado como pressuposto para a produção de efeitos da prisão decorrente de sentença condenatória a que alude o art. 283 do CPP. 
    4. O retorno à compreensão emanada anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de conferir efeito paralisante a absolutamente todas decisões colegiadas prolatadas em segundo grau de jurisdição, investindo os Tribunais Superiores em terceiro e quarto graus, revela-se inapropriado com as competências atribuídas constitucionalmente às Cortes de cúpula.
    5. A irretroatividade figura como matéria atrelada à aplicação da lei penal no tempo, ato normativo idôneo a inovar a ordem jurídica, descabendo atribuir ultratividade a compreensões jurisprudenciais cujo objeto não tenha reflexo na compreensão da ilicitude das condutas. Na espécie, o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na existência ou intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de punir. 
    6. Declaração de constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, com interpretação conforme à Constituição, assentando que é coerente com a Constituição o principiar de execução criminal quando houver condenação assentada em segundo grau de jurisdição, salvo atribuição expressa de efeito suspensivo ao recurso cabível. 
    7. Medida cautelar indeferida” (DJe 7.3.2018).
    Na apreciação do Recurso Extraordinário com Agravo n. 964.246, submetido à sistemática da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou: 
    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 
    1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (ARE n. 964.246-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 25.11.2016).
    8. Em 2018, no julgamento do Habeas Corpus n. 152.752, a matéria foi novamente submetida ao exame do Plenário deste Supremo Tribunal, que manteve a possibilidade da execução provisória da pena após o exaurimento da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias:
    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COGNOSCIBILIDADE. ATO REPUTADO COATOR COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. ALEGADO CARÁTER NÃO VINCULANTE DOS PRECEDENTES DESTA CORTE. IRRELEVÂNCIA. DEFLAGRAÇÃO DA ETAPA EXECUTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. DISPENSABILIDADE. PLAUSIBILIDADE DE TESES VEICULADAS EM FUTURO RECURSO EXCEPCIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Por maioria de votos, o Tribunal Pleno assentou que é admissível, no âmbito desta Suprema Corte, impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional. 
    2. O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder. 
    3. Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada. 
    4. Independentemente do caráter vinculante ou não dos precedentes, emanados desta Suprema Corte, que admitem a execução provisória da pena, não configura constrangimento ilegal a decisão que se alinha a esse posicionamento, forte no necessário comprometimento do Estado-Juiz, decorrente de um sistema de precedentes, voltado a conferir cognoscibilidade, estabilidade e uniformidade à jurisprudência.
    5. O implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação particularizada ou de índole cautelar. 
    6. A execução penal é regida por critérios de oficialidade (art. 195, Lei n. 7.210/84), de modo que sua inauguração não desafia pedido expresso da acusação. 
    7. Não configura reforma prejudicial a determinação de início do cumprimento da pena, mesmo se existente comando sentencial anterior que assegure ao acusado, genericamente, o direito de recorrer em liberdade. 
    8. Descabe ao Supremo Tribunal Federal, para fins de excepcional suspensão dos efeitos de condenação assentada em segundo grau, avaliar, antes do exame pelos órgãos jurisdicionais antecedentes, a plausibilidade das teses arguidas em sede de recursos excepcionais. 
    9. Ordem denegada” (HC n. 152.752, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 27.6.2018).
    9. Apesar de ter votado no sentido de ser possível a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, como no julgamento do Habeas Corpus n. 84.078, é de se reconhecer ter sido alterada a jurisprudência no julgamento de mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, concluído em 7.11.2019.
    Naquele julgamento, por maioria, e tendo ficado vencida, o Plenário deste Supremo Tribunal alterou o entendimento jurisprudencial e concluiu que a prisão para execução da pena somente é possível após o trânsito em julgado da ação penal, ou seja, com o esgotamento de todos os recursos cabíveis e aproveitados pelo interessado.
    10. Ressalvando minha posição pessoal sobre a possibilidade de execução provisória da pena, nos termos da legislação vigente, observo o princípio da colegialidade e aplico o decidido pela maioria deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o início da execução da pena, ressalvadas a hipótese de prisão cautelar e a determinação da custódia com essa natureza, condições e efeitos.
    11. Na vertente espécie, prosperam as alegações do recorrente, pois o Tribunal de origem determinou a execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, não havendo, nos autos, outra justificativa.
    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná analisar a decretação de prisão e sua coerência com o atual entendimento deste Supremo Tribunal, verificando se o fundamento da decretação seria exclusivamente possibilidade de início de execução provisória da pena após esgotados os recursos nas instâncias ordinárias, caso em que não prevalece a decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora